Tribunal: STF
Processo: ARE 1531642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS QUE DEVE SER AUFERIDA APÓS A POSSE.



    Pleito do autor, já servidor público concursado, objetivando a condenação do município réu na obrigação de fazer consistente na sua nomeação definitiva no novo cargo, em razão da aprovação na primeira colocação no Concurso Público nº 01/2019.



    Sentença de procedência.



    Apelação do município, alegando que há incompatibilidade de horários para o exercício das duas funções.



    MÉRITO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1081 DO STF. O direito do autor de ser empossado no cargo deriva de sua regular aprovação no concurso público e, caso a alegada incompatibilidade de horários seja verificada, de rigor o resguardo do seu direito de opção. No julgamento do Tema 1081 o STF assentou a seguinte tese: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    O autor juntou prova documental suficiente para embasar suas alegações de que seria perfeitamente compatível assumir o novo cargo, sem que isso comprometa a carga de trabalho regular de 4h diárias de sua função atual. Por outro lado, em que pese o município tenha alegado que a incompatibilidade de horários do autor seria constatável de plano pela administração, uma vez que ele já exerce cargo no mesmo ente público, não juntou nenhum documento que sustente tal alegação.



    Assim, de rigor que o município dê posse ao candidato regularmente aprovado no concurso público, ensejando a ele, caso verificada a hipótese de incompatibilidade de horário, o direito de opção por um dos cargos.



    Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme extrai-se dos autos, o autor juntou o seu espelho de ponto, referente aos anos de 2022 e 2023, o qual atesta que ele realiza hora extra, rotineiramente, em seu cargo atual, inclusive de fim de semana (fls. 122/125). Nesse sentido, demonstrou que há diversos dias que chega a cobrir rotina de 8h diárias, em que pese seu cargo atual seja de apenas 4h. Não obstante, comprovou também que, por quase 10 anos, trabalhou em dupla jornada (fls. 113/116).



    Ou seja, o autor juntou prova documental suficiente para embasar suas alegações de que seria perfeitamente compatível assumir o novo cargo, sem que isso comprometa a carga de trabalho regular de 4h diárias de sua função atual.



    Por outro lado, em que pese o município tenha alegado que a incompatibilidade de horários do autor poderia ser constatada de plano pela administração, uma vez que ele já exerce cargo no mesmo ente público, não juntou nenhum documento que sustente sua tese.



    Desse modo, o réu não se incumbiu de provar suas alegações, como lhe era devido, nos termos do art. 373 do CPC.



    Friso, por oportuno, que o direito do autor de ser empossado no cargo deriva de sua regular aprovação no concurso público e, caso a alegada incompatibilidade de horários seja verificada, de rigor o resguardo do seu direito de opção



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente